Tribunal: TJMT
Processo: 1034753-12.2025.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034753-12.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cabimento, Extensão de Vantagem aos Inativos]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[JAIRO GEHM - CPF: 495.742.721-68 (ADVOGADO), ALBERTO DE PAULA ARAUJO - CPF: 692.104.111-53 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. PISO SALARIAL NACIONAL. BASE DE CÁLCULO PARA PROGRESSÕES FUNCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE DE REGIME JURÍDICO HÍBRIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, acolheu impugnação apresentada pelo Município, homologando cálculos que não consideraram o piso salarial nacional como base para incidência dos percentuais de progressão funcional de servidor estatutário municipal.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se a definição da base de cálculo para as progressões funcionais na fase de cumprimento de sentença viola a coisa julgada; (ii) se o piso salarial nacional dos Agentes Comunitários de Saúde (Lei Federal n. 11.350/2006) deve ser utilizado como base de cálculo para a incidência dos percentuais de progressão funcional previstos na legislação municipal estatutária; e (iii) se é cabível a condenação em honorários advocatícios pelo reconhecimento de excesso de execução.

III. Razões de decidir:

3. A definição da metodologia de cálculo na fase de cumprimento de sentença, quando não especificada expressamente no título executivo judicial, não configura violação à coisa julgada, mas concretização do comando sentencial dentro dos limites da legislação aplicável (art. 509, § 4º, CPC).

4. A Lei Federal n. 11.350/2006, em seu art. 8º, facultou aos Municípios a escolha do regime jurídico a ser aplicado aos Agentes Comunitários de Saúde, tendo o Município optado pelo regime estatutário próprio (LC Municipal n. 091/2005).

5. O piso salarial nacional instituído pela Lei Federal n. 12.994/2014 representa garantia de vencimento mínimo para a categoria, mas não impõe sua utilização como base de cálculo para as progressões funcionais previstas na legislação estatutária municipal.

6. A aplicação do piso nacional como base para as progressões funcionais previstas na legislação municipal configuraria a criação de um regime jurídico híbrido, mesclando elementos de diferentes sistemas remuneratórios, o que é vedado pela jurisprudência do STF (RE 1264117 AgR-segundo/BA).

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
"O piso salarial nacional dos Agentes Comunitários de Saúde, estabelecido pela Lei Federal n. 11.350/2006 e suas alterações, constitui garantia de remuneração mínima para a categoria, mas não deve ser utilizado como base de cálculo para a incidência dos percentuais de progressão funcional previstos na legislação estatutária municipal, sob pena de criação de regime jurídico híbrido."

____________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXVI e 39; CPC, arts. 85, § 2º, 98, § 3º e 509, § 4º; Lei Federal n. 11.350/2006, arts. 8º e 9º-A; Lei Federal n. 12.994/2014.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1264117 AgR-segundo/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 05/08/2020.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
ESPÓLIO DE ALBERTO DE PAULA ARAÚJO
contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças (MT) que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0009634-11.2012.8.11.0004, proposta contra o
MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS (MT
), acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo agravado, homologando os cálculos do Município e reconhecendo excesso de execução, além de condenar o agravante ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o proveito econômico obtido pelo Município.

Irresignado, nas suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que a decisão impugnada afronta a coisa julgada ao permitir a reabertura da discussão sobre o mérito da causa na fase de cumprimento de sentença, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Alega que o juízo de origem incorreu em erro de direito ao acolher a tese do Município segundo a qual o piso salarial nacional não pode servir de base de cálculo para as progressões funcionais.

Argumenta que a decisão parte de premissa jurídica equivocada ao considerar que o piso instituiria um regime jurídico híbrido, em descompasso com os direitos adquiridos e com a segurança jurídica. Por fim, defende que a condenação ao pagamento de honorários advocatícios deve ser afastada, uma vez que decorre do indevido reconhecimento de excesso de execução.

Posto isso, requer, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo.

No mérito recursal, o agravante requer: (i) a reforma integral da decisão agravada para rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Município; (ii) a determinação para que os cálculos de liquidação observem o piso salarial nacional como base de cálculo para a incidência dos percentuais de progressão funcional devidos; e (iii) o afastamento da condenação ao pagamento de honorários advocatícios, com a inversão do ônus da sucumbência nesta fase processual em favor do seu patrono

O efeito suspensivo não foi concedido (Id. 320636866).

Contrarrazões apresentadas em Id. 323360373.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (Id.

324465886).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto do relatório, cuida-se de agravo de instrumento interposto por ESPÓLIO DE ALBERTO DE PAULA ARAÚJO contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças (MT) que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0009634-11.2012.8.11.0004, proposta contra o MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS (MT), acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo agravado, homologando os cálculos do Município e reconhecendo excesso de execução, além de condenar o agravante ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o proveito econômico obtido pelo Município.

A controvérsia gira em torno da base de cálculo a ser adotada para apuração das diferenças salariais decorrentes do reenquadramento funcional do servidor falecido, especificamente quanto à aplicabilidade ou não do piso salarial nacional — instituído pela Lei Federal n. 11.350/2006 — como fundamento para a incidência dos percentuais de progressão previstos na legislação local.

O agravante argumenta, inicialmente, que a decisão impugnada teria violado a coisa julgada material, pois o parâmetro de cálculo estaria incorporado ao mérito da causa e, portanto, não poderia ser alterado nesta fase processual, sob pena de ofensa ao artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal:

"A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada."

Contudo, tal argumento não merece prosperar.

A fase de cumprimento de sentença tem como finalidade precisamente a quantificação do direito reconhecido no título judicial. O artigo 509, § 4º, do Código de Processo Civil, embora vede a rediscussão da lide ou modificação do julgado, admite a definição da metodologia de cálculo, quando esta não tiver sido delimitada expressamente na sentença:

" Na liquidação é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou."

Superada essa preliminar, passo ao exame do mérito recursal.

Discute-se se o piso nacional dos Agentes Comunitários de Saúde, previsto na Lei Federal n. 11.350/2006 (com as alterações promovidas pela Lei n. 12.994/2014), pode ser utilizado como base de cálculo para os percentuais de progressão funcional estabelecidos na legislação estatutária municipal.

O Município de Barra do Garças, ao impugnar a execução, sustentou que tal utilização implicaria a criação de um regime jurídico híbrido, incompatível com o ordenamento vigente, pois mesclaria normas celetistas com disposições estatutárias locais.

Esse raciocínio foi acolhido pela decisão agravada, a qual se amparou na premissa de que o servidor municipal encontra-se vinculado a um regime jurídico próprio, estruturado pela Lei Complementar Municipal n. 091/2005, não sendo cabível a aplicação direta da legislação federal que rege outra forma de vínculo jurídico.

Com efeito, o artigo 8º da Lei Federal n. 11.350/2006 facultou aos entes federativos a escolha do regime jurídico a ser adotado para os agentes comunitários de saúde e de combate às endemias:

"Art. 8º Os Agentes Comunitários de Saúde e os Agentes de Combate às Endemias admitidos pelos gestores locais do SUS e pela Fundação Nacional de Saúde - FUNASA, na forma do disposto no § 4º do art. 198 da Constituição, submetem-se ao regime jurídico estabelecido pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT,
salvo se, no caso dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, lei local dispuser de forma diversa
."
[sem destaque no original]

O Município de Barra do Garças, ao editar a Lei Complementar Municipal n. 091/2005, optou legitimamente por instituir regime estatutário próprio para os Agentes Comunitários de Saúde, estruturando plano de cargos e vencimentos autônomo, com regras específicas de progressão horizontal e vertical, vinculadas à sua própria matriz legislativa.

Posteriormente, sobreveio a Lei Federal n. 12.994/2014, que alterou a Lei n. 11.350/2006 para instituir o piso salarial profissional nacional da categoria, mediant
e acréscimo do artigo 9º-A, com a seguinte redação:

"
Art. 9º-A.
O pis
o salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixa
r o vencimento inicial das Carreiras de Agente Comunitário de Saúde e de Agente de Combate às Endemias para a jornada de 40 (quarenta) horas semanais.

§ 1º O piso salarial profissional nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias é fixado no valor de R$ 1.014,00 (mil e quatorze reais) mensais."

Diante dessa modificação legislativa, o Município editou leis ordinárias para adequar o vencimento inicial da carreira ao valor do piso nacional, cumprindo, assim, o comando federal.

Entretanto, cumpre destacar que o piso salarial nacional não se confunde com a base de cálculo das progressões funcionais previstas na legislação local. O piso representa um mínimo remuneratório obrigatório, aplicável ao ingresso na carreira, mas não impõe, por si só, a sua utilização como referência para o cálculo de adicionais, vantagens ou progressões previstas no estatuto local.

A pretensão do agravante de ver aplicado o piso nacional como base para a incidência dos percentuais de progressão implicaria, na prática, a sobreposição de normas federais celetistas sobre um regime estatutário municipal autônomo, o que conduziria à criação de um regime jurídico híbrido, desautorizado pela jurisprudência.

Com efeito, no julgamento do RE 1264117 AgR-Segundo/BA, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, a Suprema Corte fixou o entendimento de que:

“[...]

1. Quando a Lei 12.994/2014, alterando a Lei 11.350/2006, incluiu nesta última o art. 9º-A, para fixar o piso nacional dos agentes de saúde e combate às endemias, em nada modificou a disposição do art . 8º do diploma legal de 2006, que faculta aos Estados, Distrito Federal e Municípios fazer a opção pelo regime da CLT ou outro de sua escolha. 2. Dessa forma, compreender que o piso salarial profissional nacional instituído pelo aludido art. 9º-A e seu § 1º vincula todas as unidades federativas seria fazer letra morta do texto normativo enunciado no art . 8º da Lei 11.350/2006. 3. É incongruente que essa norma assegure, aos Estados, Distrito Federal e Municípios, o direito de optar pelo regime jurídico de seus agentes de saúde e, ao mesmo tempo, imponha o pagamento do piso salarial nos termos fixado pela União para aqueles que aderiram ao regime da CLT . 4. A fixação da remuneração de servidor público municipal por lei federal contraria o princípio constitucional de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo local para dispor sobre regime jurídico e remuneração de seus servidores, à luz do art. 61, § 1º, II, da Lei Maior

[...]

8.
Acolher a pretensão inicial seria reconhecer a possibilidade de conjugar regras de um determinado regime com o de outro de natureza diversa, criando um regime jurídico híbrido, o que não é admitido pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
.”

(STF - RE: 1264117 AC 8009938-35.2018.8.05.0001, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 05/08/2020, Primeira Turma, Data de Publicação: 01/09/2020)

Portanto, à luz da opção legislativa válida do Município pelo regime estatutário, com plano de carreira próprio, é perfeitamente legítima a fixação de progressões funcionais com base na estrutura da Lei Complementar n. 091/2005, utilizando-se como referência os vencimentos ali definidos, e não o piso nacional federal, cuja função é limitar o vencimento mínimo de ingresso.

Admitir o contrário representaria ofensa à autonomia municipal consagrada no artigo 39 da Constituição da República, que garante aos entes federativos competência para instituir regimes jurídicos e planos de carreira próprios para seus servidores públicos.

O agravante ainda alega que a adoção da legislação municipal como parâmetro isolado esvaziaria a lógica do plano de carreira, promovendo achatamento remuneratório. Embora tal ponderação tenha relevo sob a ótica da valorização profissional, não possui força normativa suficiente para infirmar a autonomia municipal na definição da estrutura remuneratória de seus servidores, desde que respeitado o piso salarial mínimo.

A decisão recorrida, ao homologar os cálculos baseados na legislação local, não incorreu em erro jurídico, tampouco afrontou preceitos legais ou constitucionais. Ao contrário, prestigiou a autonomia municipal, dentro dos limites traçados pelo ordenamento jurídico vigente.

Quanto à insurgência contra a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, igualmente não merece acolhida.

A jurisprudência é pacífica ao reconhecer que o acolhimento, ainda que parcial, da impugnação ao cumprimento de sentença configura sucumbência do exequente, autorizando a fixação de honorários em favor do executado, especialmente quando disso resulta proveito econômico mensurável, como ocorreu no caso em tela.

A fixação dos honorários em 10% sobre o valor do excesso reconhecido encontra amparo no artigo 85, § 2º, do CPC, e foi corretamente ressalvada a condição de hipossuficiência do agravante, com a suspensão da exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3º, do mesmo diploma legal.

Portanto, com base nos termos e razões expostos, entendo que a decisão recorrida está devidamente fundamentada e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo-se inalterada a decisão proferida pelo d. juízo
a quo
.

Por derradeiro, majoro os honorários advocatícios devidos pela parte recorrente em 1% (um por cento) sobre o valor fixado, considerando a proporção de sua sucumbência, em observância ao artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado o disposto no art. 98, § 3º, do referido Código, por se tratar de beneficiária da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025